Tribunal: CARF
Processo: 10380.722430/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722430/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.591 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
PONTUAL ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO
CONSTANTE DO CADASTRO DE PESSOAS JURÍDICAS. ALTERAÇÃO
DO ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO. VALIDADE.
Nos termos da legislação processual tributária, tendo sido improfícua a
primeira tentativa de intimação far-se-á por edital fixado em local franqueado
ao publico nas dependências do órgão responsável pela intimação.
Considera-se domicílio tributário, para fins de intimação, o endereço postal
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária e o endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado
pelo sujeito passivo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ESPONTANEIDADE. APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO.
Não se considera espontânea a denúncia do sujeito passivo apresentada após o
início de procedimento fiscal relacionado com a falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722430/2010-92
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722430/2010-92

Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
PONTUAL ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a
este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em Recife/PE, Acórdão no 11-49.218/2015, às e-
fls. 269/274, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais,
correspondentes a parte da empresa sobre os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais,
em relação ao período de 01/2007 a 12/2007, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 24/27,
consubstanciados no DEBCAD n° 37.281.658-4.
De conformidade com o Relatório Fiscal, foi verificado que constou em folha de
pagamento valores maiores que os declarados em GFIP, sendo esta diferença objeto do
lançamento.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Em decorrência dos argumentos da defesa, os autos foram convertido em
diligência (fls. 224/5) para oportunizar ao sujeito passivo a juntada de provas de que a empresa
se encontrava no endereço constante do cadastro de seu CNPJ, qual seja Rua Dr. Pergentino
Maia, 2019 – Fortaleza/CE, na ocasião do início da ação fiscal.
Em atendimento, o sócio gerente, à fl. 233, esclareceu.
O fisco concluiu, em síntese, à fls. 228/9, que o contribuinte não comprovou que
se encontrava no endereço postal, contido em seu cadastro fiscal, à época do edital.
Cientificada, em 20/10/2014, pessoalmente, do resultado da diligência (fl. 229), a
empresa aditou, em 18/11/2014, sua impugnação inicial (fls. 249/262), ocasião em que reitera
seus argumentos, acrescendo que a alteração do endereço do sócio-gerente decorreu da
renomeação de sua rua pela prefeitura municipal, em julho/2011.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem julgar
procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 286/300, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
(...)
b) nulidade de intimação da ação fiscal: diz que o contribuinte tomou ciência, por meio
de terceiros, do edital, publicado em 24/3/2010, antes de exaurir as vias de intimação
pessoal. Acresce que o representante legal da empresa reside há mais de 15 anos no
mesmo endereço (cf. comprovante de residência, fls. 132/3) e que foi, pessoalmente,
notificado do procedimento fiscal ao meio-dia de 9/4/2010 (cf. fls. 91/2), sendo esta a
data a considerar para fins de término da espontaneidade do sujeito passivo.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722430/2010-92

II - haver enviado novas GFIP das competências em questão, tempestiva e
anteriormente à ação fiscal, requerendo a aplicação do art. 138 do CTN (denúncia
espontânea), fazendo anexar os protocolos de envio das referidas guias à sua defesa (fls.
126/131), com data de envio nas primeiras horas do dia 9/4/2010.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
NULIDADE – INTIMAÇÃO POR EDITAL

Inicialmente, a empresa argüiu nulidade do crédito, por uso indevido de edital,
sem exaurimento prévio da via pessoal de intimação.
O edital, a que se refere a empresa, é o de número 037/2010, afixado na Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE de 24/3/2010 a 8/4/2010 (cf. fl. 162). Foi o mesmo
expedido – consoante esclarecimentos na diligência fiscal – por não se encontrar a empresa no
endereço constante no cadastro da Receita Federal do Brasil, qual seja: Rua Dr.Pergentino Maia,
2019 – Fortaleza/CE.
De fato, houve expedição de termo de início de ação fiscal, em 4/3/2010 (fls.
59/60), enviando por via postal para o supracitado endereço, havendo a correspondência
retornado com a informação, em 13/3/2010, pelos Correios, de que o destinatário "mudou-se" (fl.
61).
E mais: intimado a comprovar que se encontrava no endereço supracitado, na
ocasião da emissão do referido edital, consoante termo próprio às fls. 231/2, o sujeito passivo
limitou-se a dizer que as atividades da referida empresa estavam suspensas desde outubro/2008,
sem que houvesse comunicado o fato ou a eventual alteração de endereço da mesma à RFB.
Não sendo o bastante, em resposta a diligência sobre o tema, a autoridade
preparadora elaborou a seguinte informação fiscal:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722430/2010-92

Logo, restou confirmado no feito que o sujeito passivo - a empresa Pontual
Engenharia Comércio e Serviços Ltda. - não estava em atividade no referido endereço, quando
do início da ação fiscal, em março/2010, autorizando, em conseqüência, a emissão de edital, para
fins de intimação, nos moldes entabulados no presente crédito, tudo em consonância com o
disposto no art. 23, § 1°, do Decreto Federal n.° 70.235/72, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722430/2010-92

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1° Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
III-se por meio eletrônico: (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
a)quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
b)na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea “a”;
ou (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
c)na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3° Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4° Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5° O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6° As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...) (grifamos)
De notar-se que a utilização do edital exige apenas que resulte improfícuo um dos
meios de intimação direta, quais sejam, pessoal, postal ou eletrônico. E foi, exatamente, o que
ocorreu com a tentativa frustrada de intimação postal no endereço da empresa.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722430/2010-92

Gize-se que não é pré-requisito legal a necessidade de intimar os sócios em seus
endereços pessoais. Eventuais alterações de endereçamento, sofridas por estes últimos, em nada
afetam a validade do mencionado edital.
Afinal, o sujeito passivo do presente crédito, como já frisado anteriormente, é a
empresa, que tem o dever de manter sua situação cadastral atualizada junto ao fisco federal. Não
se encontrando no endereço em que informou no referido cadastro, não pode se beneficiar de sua
inércia, sujeitando-se à intimação por via editalícia.
Nestes termos, conforme determinação expressa da norma acima reproduzida,
cabia à contribuinte comunicar tempestivamente a alteração do endereço. Não cumprindo esta
exigência perante a Administração Tributária, assumiu o ônus desta inobservância, sendo
perfeitamente válida a intimação realizada.
Por conseqüência, a empresa restou devidamente intimada do início do referido
procedimento fiscal, do qual resultou o presente AI, em 8/4/2010, ou seja, quinze dias após a
afixação do referido edital na RFB/Fortaleza - CE, nos termos do inciso IV do § 2o do mesmo
art. 23 do supracitado diploma legal.
Neste diapasão, afasto a preliminar pleiteada.

DO MÉRITO
DENÚNCIA ESPONTÂNEA

O lançamento em questão é referente a diferença entre o que foi declarado em
GFIP x folha de pagamento.
Por sua vez, a contribuinte alega possuir a benesse da espontaneidade.
Pois bem, conforme visto no tópico anterior, a intimação por edital foi válida,
dando início ao procedimento fiscal. Logo, resulta sem efeito sua tentativa, por meio da entrega
de GFIP, em 9/4/2010 (após o início do procedimento fiscal), de regularizar a situação
motivadora do AI em comento, dado que já estava sob ação fiscal, não se lhe aplicando a benesse
da espontaneidade. É que, nos termos do parágrafo único do art. 138, do CTN, não se considera
espontânea a denúncia apresentada pelo sujeito passivo, após o início de medida de fiscalização
relacionada com a infração senão vejamos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
(grifamos)
Sendo assim, tendo sido as GFIP ́s entregues após o início do procedimento fiscal,
nos termos da legislação encimada, não há que se falar em denúncia espontânea.
Ademais, nota-se que a espontaneidade só é aceita no caso de vir acompanhada de
pagamento, o que, s.m.j., no presente caso não houve.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722430/2010-92

Não sendo o bastante, destaque-se que não se formou o contencioso
administrativo sobre as diferenças de contribuições sociais apuradas pelo fisco, tanto que a
própria empresa as reconheceu, declarando-as, embora extemporaneamente, nas correspondentes
GFIP.
Também, nada contestou em relação ao levantamento DAL, relativo às diferenças
de acréscimos moratórios, por recolhimentos por ela entabulados fora do prazo.
Portanto, deve ser mantido incólume o crédito tributário.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 314
DF CARF MF
Original